Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-06.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007909-06.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Transferência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA
- ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM.
Dra. Maria das Graças Gomes da Costa,
nos autos de Ação Civil Pública no
0009444-12.2016.8.11.0003 (Cód. 843375)
impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando a tutela de urgência para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur à educação de qualidade na rede pública, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1- acesso à escola com rampa executada dentro do leito carroçável;

2 - inexistência de rampa de acesso aos PMR’S nas esquinas, sem sinalização;

3 - inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas, bem como faixa livre;

4 - banheiros acessíveis aos PMR’s são utilizados como depósitos;

5 - lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

6 - acessos à ambientes (com desnível) através de degrau impossibilitando o acesso aos PMR’s;

7 - bebedouro inacessível aos PMR’s;

8 - acesso à quadra poliesportiva através de degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’s;

9 - necessidade de conclusão da reforma existente, faltando a pintura, calçada externa, bancadas do refeitório, vidraças, banheiros etc.”

O agravante alega, em síntese, que o Ministério Público ao propor a ação civil pública objetiva medidas eficazes para a “adoção de providências consistentes em reformas e ampliação da Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com

o ambiente de ensino (...)”, por meio de reformas/adequações, bem como a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT.

Afirma a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, haja vista o esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

O agravante assinala que a decisão vergastada viola o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a irreversibilidade da medida concedida antecipadamente, discorrendo que
“a parte somente pode postular, em sede liminar, um bem material cuja concessão não prejudique o retorno ao status quo à situação inicial verificada anteriormente ao litígio”.

Ressalta, ainda, o exíguo tempo para proceder as adequações necessárias na escola, de modo que entende ser impossível no prazo de 120 (cento e vinte) dias realizar a perícia, com o fornecimento de projeto básico e orçamento detalhado para se proceder a licitação e contratação da empresa para fazer o serviço.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso, sob pena de irreversíveis danos à sociedade, ao Estado e ao erário.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões
em id. 1345064
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do
recurso em id. 1496585
-.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida que deferiu a antecipação de tutela para impor ao Agravante a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur à educação de qualidade na rede pública, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1- acesso à escola com rampa executada dentro do leito carroçável;

2 - inexistência de rampa de acesso aos PMR’S nas esquinas, sem sinalização;

3 - inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas, bem como faixa livre;

4 - banheiros acessíveis aos PMR’s são utilizados como depósitos;

5 - lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

6 - acessos à ambientes (com desnível) através de degrau impossibilitando o acesso aos PMR’s;

7 - bebedouro inacessível aos PMR’s;

8 - acesso à quadra poliesportiva através de degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’s;

9 - necessidade de conclusão da reforma existente, faltando a pintura, calçada externa, bancadas do refeitório, vidraças, banheiros etc.”

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

“[...]

Como se observa, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não tratam a educação como um fim em si mesmo, ou mero aparato de enriquecimento cultural, mas um verdadeiro caminho ou instrumento para construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária, a ser garantido à criança e ao adolescente com prioridade absoluta, não podendo ser deixado para depois.

Relembre-se que o art. 208, § 2° da Carta Magna, no que tange ao oferecimento do ensino obrigatório (que é prestado pela Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur), dispõe que a sua mera oferta irregular implica em responsabilidade da autoridade competente.

Obviamente que, ante tais mandamentos, qualquer conduta que coloque em risco o direito das crianças e adolescentes de gozarem de um ensino de qualidade (aí inserido, por óbvio, prédios escolares com condições dignas para os alunos e professores, de forma a assegurar um ambiente educacional adequado) implica em violação a direito líquido e certo protegido pela Constituição e pelo ECA, podendo e devendo ser reparada pelo Poder Judiciário.

Os documentos carreados aos autos revelam de forma cristalina a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas encontram na Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur, diante dos diversos problemas estruturais como:

1- acesso à escola com rampa executada dentro do leito carroçável;

2 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’S nas esquinas, sem sinalização;

3 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas, bem como faixa livre;

4 – banheiros acessíveis aos PMR’s são utilizados como depósitos;

5 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

6 – acessos à ambientes (com desnível) através de degrau impossibilitando o acesso aos PMR’s;

7 – bebedouro inacessível aos PMR’s;

8 – acesso à quadra poliesportiva através de degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’s;

9 – necessidade de conclusão da reforma existente, faltando a pintura, calçada externa, bancadas do refeitório, vidraças, banheiros etc.

De tal modo, os fatos narrados, bem como a documentação que instrui o feito demonstram a presença indubitável dos requisitos do “fumus boni júris” e do “periculum in mora”, necessários para a concessão da tutela de urgência. Certamente, o direito à educação de qualidade dos alunos da Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur requer a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário.

[...]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

No caso, os documentos que acompanham a exordial da ação originária, em princípio, está demonstra que a escola necessita, de acessibilidade, adaptação mínima de banheiros e rampas às pessoas com deficiência (PCD) e aos portadores de mobilidade reduzida (PMR), mormente porque sequer o agravante apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas.

Por outro lado, não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar, sobretudo

quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3° e 4° da Lei 8.069/90.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima ao estabelecimento educacional.

Além disso, a ação de origem foi proposta em 2016, ou seja, há aproximadamente 05 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda, de modo que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Nesse sentido é o entendimento desta ilustre corte de justiça,
vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade..

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010694-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021